Tribunal: TJES
Processo: 5001030-84.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS N.º 5001030-84.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR DESIGNADO : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDO : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO/RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA À EXCEÇÃO DAQUELAS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA.

1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor.

2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, no Decreto Federal n.º 2.181/1997 e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do município recorrente.

4. Incidem na multa administrativa a correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados do trânsito em julgado da decisão administrativa.

5. Em relação às execuções fiscais, a Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e emolumentos, quando vencida, devendo ressarcir apenas as despesas adiantadas pela parte contrária (art. 39, parágrafo único, da Lei n.º 6.830/1980).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001030-84.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001030-84.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735-A, BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A
Advogados do(a) APELADO: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735-A

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelações Cíveis interpostas por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
em desfavor da sentença de ID nº 2265650,
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
nos autos de
embargos à execução

opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido exordial
“tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3003/2012 para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais)”.

Em suas razões recursais (ID nº 2265654), o apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

narra que “
foi surpreendido com a Execução Fiscal movida pelo MUNICIPIO DE SERRA, atinente a uma multa exorbitante valor de R$ 120.606,94 (cento e vinte mil, seiscentos e seis reais e reais e noventa e quatro centavos)
”.

Argumenta que “
O processo administrativo em que deu origem a multa trata-se de contrato de financiamento de veículo entre a reclamante e o reclamado, e posteriormente a assinatura do contrato a reclamada alega não concordar com algumas cláusulas. Além disso o valor da multa aplicada foge totalmente de qualquer valor mencionado na reclamação do consumidor junto ao órgão
.”

Alega que “
não foi apresentada prova alguma de descaso capaz de ensejar tal condenação
” e que
“não houve por parte do banco qualquer falha na prestação de serviço”
.

Sustenta que “
o reclamante sequer pleiteou a cominação de multa
” e que, mesmo com o valor reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o valor é irrazoável e desproporcional, pois, “
se entendida cabível, deveria, no máximo, se circunscrever ao valor do produto questionado quando da somatória das multas aplicadas a cada fornecedor”.
Afirma não ter havido qualquer demonstração de prejuízo ao cliente.

Ademais, sustenta que “
não foram apresentados detalhadamente no decorrer da Decisão administrativa os critérios e pressupostos considerados na dosimetria do valor da multa”,
o que seria uma violação do princípio da ampla defesa.

Pelo exposto, pugna pela anulação dos débitos fiscais questionados.

Apesar de intimado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
não apresentou contrarrazões.

Por outro lado, n
arra o apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ajuizou os presentes embargos à execução fiscal c
ontra a Execução Fiscal de n.º 5000448-84.2018.8.08.0024, proposta pelo Município de Vitória com o fito de efetuar a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, em decorrência de práticas abusivas por ela adotadas, no valor de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
, conforme discriminado na Certidão de Dívida Ativa exequenda.

Como já dito, a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo a multa para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz o apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
que a sentença recorrida não teria levado em consideração que, “
nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06
”.

Afirma que “
o aludido Decreto Municipal traz os critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da administração pública, até mesmo para que não haja violação ao princípio da impessoalidade
”.

Consigna que, no caso
sub examine
, a autoridade administrativa não tinha outra alternativa que não observar os ditames da norma regente do tema. Assim, sustenta que o gerente do PROCON de Vitória observou corretamente todos os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal nº 11.738/03, ao passo que a redução da multa pela sentença recorrida teria se dado de forma subjetiva.

Afirma que “
A dosimetria da multa hostilizada foi feita levando em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, A CONDUTA, os motivos, AS CONSEQUÊNCIAS e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes [art. 40 do Decreto Municipal n.º 11.738/03], observando, ainda, que a multa pode [como foi] aumentada ou diminuída, de um sexto à metade, de acordo com as atenuantes e agravantes previstas, nos termos dos arts. 24 a 26 do Decreto Federal n.º 2.181/97.
”

Conclui que, “
nesse contexto, não resta qualquer dúvida de que deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, que observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e, outrossim, pelo Decreto Municipal de n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06
”.

Sustenta, ainda, que a r. sentença recorrida também deve ser reformada no que se refere à determinação de incidência dos
juros de mora
e da
correção monetária
.

De acordo com o que restou consignado pelo H. Juízo “
a quo”
, a data
da prolação da r. sentença recorrida deveria ser o termo inicial para fins de correção monetária sobre o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória e reduzida judicialmente; enquanto que os juros de mora deveriam ter como termo inicial a data em que a empresa recorrida foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa, a partir do índice de
remuneração da caderneta de poupança.

Entretanto, o apelante afirma que a correção monetária deve ser devida desde a data da aplicação da multa pelo órgão administrativo, com a atualização do crédito realizada com base no IPCA-E, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000. Ainda, que não deve ser aplicado o índice de remuneração da caderneta de poupança à cobrança de mora, e sim juros de 1% ao mês, conforme o art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/1997.

Alega que mesmo na eventualidade de esse Egrégio TJES entender que o valor da multa objeto dos autos deve ser de fato minorado, a r. sentença recorrida deve ser reformada no tocante aos
honorários advocatícios de sucumbência
, sendo reconhecida a sucumbência mínima do ente político municipal, para atribuir o ônus sucumbencial integralmente ao apelado
BANCO BRADESCARD S/A
.

Afirma que também merece reforma a r. sentença recorrida que condenou o Município de Vitória ao pagamento de
custas processuais
, pois a Lei n.º 6.830/80 [Lei de Execuções Fiscais] seria clara ao estabelecer, em seu art. 39 que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Contrarrazões opostas por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
intempestivamente.

É o relatório.

Incluam-se os recursos em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de julho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/07/2022 às 12:23:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43272921072022
.

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

SESSÃO: 09/08/2022

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001030-84.2018.8.08.0024

APTE.: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO.: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Desembargador José Augusto, já existe registro do pedido de vista de Vossa Excelência no sistema.

*

gvg
*

SESSÃO: 16/08/2022

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelações cíveis

por meio das quais pretendem,
Banco Bradesco Financiamentos S/A
(Id. 2265654) e
Município de Vitória
(Id. 2265658), ver reformada a r. sentença (Id. 2265650) que, em sede de embargos à execução, jugou parcialmente os pedidos, reduzindo a multa para R$ 10.000,00 e condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 10% sobre o valor da condenação, haja vista o reconhecimento da sucumbência recíproca.

O douto Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento ao recurso interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S/A
e

deu provimento ao apelo do Município de Vitória para reformar a sentença e restabelecer o valor da multa administrativa originalmente aplicada pelo Procon, de R$ 57.272,39.

Pois bem. Adianto que, após detida análise,
alcancei conclusão diversa daquela adotada pelo eminente Relator apenas no que se refere ao recurso interposto pelo Município de Vitória, por motivos que passo a expor.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, s
egundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
. De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores
têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que
ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas, todavia,
constata-se que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta
(R$
57.272,39
)
, considerando os danos ao consumidor (cobrança abusiva de tarifas no valor total de R$ 1.489,77)
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$ 10.000,00 se mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração e afastada a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
09/12/2021
)

EMENTA : CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput , do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que o consumidor recebeu um produto com defeito, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária. III. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. IV. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). V.
In casu, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte u
m reais e trinta centavos), pelo fato de o Reclamado haver recebido um produto com defeito, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcional
idade.
VI. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045215, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário:
24/11/2021
)

Com efeito, devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e
juros de mora segundo o índice da
caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.

No que se refere aos ônus sucumbenciais, na medida em que houve considerável redução do valor da multa, deve-se reconhecer a sucumbência recíproca, na proporção de 50%, conforme pacífico entendimento desta Corte:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.
3. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON/ES AÇÃO ANULATÓRIA PARCIAL PROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA POSSIBILIDADE NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTARQUIA CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES ISENÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ. 10. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante.
11. A Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o regimento de custas, em seu artigo 20, inciso V, dispensa o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, do pagamento de custas processuais, devendo ser reformado o capítulo da sentença que condenou a autarquia estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes. 12. Recurso conhecido e em parte provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

Por fim, quanto à condenação da municipalidade ao pagamento de custas processuais, insta destacar que,
especificamente em relação às execuções fiscais
, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que,
apenas quando vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária
,
ex vi
:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
.

Na hipótese em exame, houve custas processuais suportadas pela apelante, no montante de R$ 1.932,51 (Id. 2265533), inexistindo custas remanescentes, conforme informação da contadoria do juízo (Id. 2265651).

Com efeito,
não pairam dúvidas acerca da imperativa condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais, na proporção da sucumbência (50%)
.

Do exposto
,
com a devida vênia ao eminente Relator
,
inauguro divergência para

negar provimento ao apelo interposto pelo Município de Vitória, mantendo integralmente a sentença objurgada
.

É como voto.

*

ts*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento das apelações cíveis interpostas pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora.

E ainda, que condenou as partes na sucumbência recíproca ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em seu voto condutor, o Exmo. Des. Raphael Americano Câmara negou provimento ao recurso do Banco Bradesco Financiamentos S.A. e deu provimento ao recurso do Município de Vitória, reformando em parte a sentença para manter o valor originário da multa administrativa, porque atendidos os critérios legais aplicáveis à espécie.

Na sequência, o Exmo. Des. José Augusto Farias de Souza inaugurou divergência parcial, para negar provimento ao recurso do Município de Vitória, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Pois bem.

Examinei com cuidado os autos, e não tenho dúvidas em manter a sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal, considerando, especialmente, o entendimento da maioria dos membros deste e. Colegiado.

No tocante à condenação do município recorrente ao pagamento das custas processuais, entendo merecer parcial provimento ao apelo, em razão da isenção que lhe é conferida pelo art. 39 e parágrafo único, da Lei n.º 6.830/80, devendo o ente público apenas arcar com as custas já adiantadas pela parte contrária, diante da sucumbência recíproca.

Em face do exposto,
DIVIRJO parcialmente
do voto proferido pelo eminente Relator, para
negar provimento
ao recurso do Banco Bradesco Financiamentos S.A. e
dar parcial provimento
ao recurso do Município de Vitória, tão só para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, à exceção daquelas já adiantadas pela parte contrária.

É como voto.

*

SESSÃO: 01/12/2022

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Trata-se de técnica de julgamento do artigo 942 do Código de Processo Civil, ante a divergência parcial inaugurada pelo eminente Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza.

Rememoro aos nobres pares que, na sessão do dia 09 de agosto de 2022, o douto relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, conheceu e negou provimento ao apelo do Banco Bradesco Financiamentos S/A, bem como conheceu e deu provimento à apelação manejada pelo Município de Vitória.

O preclaro relator salientou que a multa imposta pelo órgão municipal de defesa do consumidor é legal e que não deve ser reduzida de modo arbitrário pelo Poder Judiciário, sob pena de tornar inócua a sanção e instigar a perpetuação de práticas lesivas aos consumidores.

Por isso, reformou a sentença e manteve o valor da multa objeto da CDA que ampara a execução fiscal de nº 5000448-84.2018.8.08.0024 e, na sequência, condenou a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na sessão do dia 16 de agosto de 2022, o insigne Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza inaugurou divergência parcial para negar provimento ao recurso da municipalidade, porque entendeu que a multa imposta administrativamente é desproporcional aos danos sofridos pelo consumidor, tendo salientado que foi correta a redução efetivada pelo órgão
a quo
para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Além disso, ponderou que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário, uma vez que houve redução substancial da multa administrativa e que a municipalidade deve arcar com a metade da importância paga pelo banco a título de custas processuais adiantadas.

O notável Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., por sua vez, divergiu parcialmente para negar provimento ao recurso do Bradesco e dar parcial provimento ao apelo do Município de Vitória, no sentido de afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, ressalvadas as adiantadas pela parte adversa.

Nesta hipótese, compreendo que a multa administrativa no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) é desproporcional em relação à magnitude das tarifas abusivas cobradas do consumidor, que totalizaram a importância de R$ 1.489,77 (mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos).

Considero que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atribuído pelo órgão
a quo,
atende aos preceitos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, é razoável e proporcional, assegura o caráter pedagógico da sanção administrativa, e não destoa do que esta Colenda Câmara Cível estipulou em caso semelhante de minha relatoria, senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. OFENSA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. TARIFAS BANCÁRIAS EMBUTIDAS NO VALOR DA PRESTAÇÃO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA. POSSIBILIDADE. NORMA MUNICIPAL NÃO AFASTADA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PELA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PEDIDOS SUCESSIVOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO. RECURSOS CONHECIDOS PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERENTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA. [...] 4. Em relação à cobrança de serviços de terceiros, o STJ, no mesmo precedente repetitivo (REsp nº 1578553/SP), entendeu abusiva quando não especificado o serviço a ser especificamente prestado. Na hipótese, a cobrança da tarifa de serviço de terceiro se deu de forma genérica, sem nenhuma especificação ou comprovação de eventual prestação, tal como ocorreu com as demais tarifas, embutidas no valor da prestação da consumidora, não sendo possível identificar qual serviço teria sido prestado, quem o teria prestado e quando eventualmente ele foi prestado. A alegação igualmente genérica de que a cobrança é legítima não se presta a afastar as premissas adotadas na via administrativa e muito menos na sentença atacada. 5. Embora a municipalidade alegue que o Decreto Municipal nº 11.738/03 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelante, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos.
6. A fragilidade da fundamentação expedida na decisão administrativa infirma a dosimetria da penalidade, na medida em que o quantum de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, que a violação refere-se à cobrança de tarifas bancárias que foram objeto de ampla discussão jurisprudencial, com estabelecimento de precedentes repetitivos anos depois de firmado o contrato (nos quais se assentou as balizas para a validade das malsinadas cobranças). 7. Apesar do julgador de origem ter reduzido a sanção para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), entende-se adequado, no caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
[...] 12. Recursos conhecidos para dar parcial provimento ao recurso da parte requerente e negar provimento ao recurso da parte requerida. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 024180325490, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021).

Por fim, saliento que a sentença merece ser reformada em parte quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida em sede de embargos à execução fiscal, devendo ressarcir parcialmente o valor das despesas processuais adiantadas pela parte adversa, dado o ônus sucumbencial recíproco. Nessa linha de entendimento:

EXECUÇÃO FISCAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CUSTAS PROCESSUAIS FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ISENÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECONHECIMENTO DO PEDIDO REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE RECURSO PROVIDO. 1
. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
2. Havendo o reconhecimento da pretensão autoral pela Fazenda Pública Municipal, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem reduzidos pela metade ex vi do disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil (TJES, Classe: Apelação Cível nº 100200011623, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020).

Assim, pedindo respeitosa vênia aos Eminentes Desembargadores Raphael Americano Câmara e Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza, filio-me ao posicionamento capitaneado pelo douto Desembargador Samuel Meira Brasil Jr. no sentido de conhecer e negar provimento à apelação do Banco Bradesco Financiamentos S/A e conhecer e dar parcial provimento ao apelo do Município de Vitória, de modo a aplicar a regra do artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais quanto ao ônus sucumbencial do ente público.

Sem condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários recursais, em razão do parcial provimento do apelo
[1]
. Por outro lado, condeno o Banco Bradesco Financiamentos S/A ao pagamento de verba honorária recursal, já que não foram alcançados os limites objetivos no arbitramento efetivado na origem (art. 85, §11, do CPC).

Fixo os honorários recursais em desfavor da instituição bancária em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, e esclareço que a verba honorária contra o banco apelante totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É, respeitosamente, como voto.

*

* *

gvg*

[1]

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.685.488/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001030-84.2018.8.08.0024

APELANTES
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A; MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

APELADOS
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES; BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Tratam os autos de Apelações Cíveis interpostas por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
em desfavor da sentença de ID nº 2265650,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
nos autos de
embargos à execução
opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido exordial
“tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3003/2012 para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais)”.

Em suas razões recursais (ID nº 2265654), o apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

narra que “
foi surpreendido com a Execução Fiscal movida pelo MUNICIPIO DE SERRA, atinente a uma multa exorbitante valor de R$ 120.606,94 (cento e vinte mil, seiscentos e seis reais e reais e noventa e quatro centavos)
”.

Argumenta que “
O processo administrativo em que deu origem a multa trata-se de contrato de financiamento de veículo entre a reclamante e o reclamado, e posteriormente a assinatura do contrato a reclamada alega não concordar com algumas cláusulas. Além disso o valor da multa aplicada foge totalmente de qualquer valor mencionado na reclamação do consumidor junto ao órgão
.”

Alega que “
não foi apresentada prova alguma de descaso capaz de ensejar tal condenação
” e que
“não houve por parte do banco qualquer falha na prestação de serviço”
.

Sustenta que “
o reclamante sequer pleiteou a cominação de multa
” e que, mesmo com o valor reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o valor é irrazoável e desproporcional, pois, “
se entendida cabível, deveria, no máximo, se circunscrever ao valor do produto questionado quando da somatória das multas aplicadas a cada fornecedor”.
Afirma não ter havido qualquer demonstração de prejuízo ao cliente.

Ademais, sustenta que “
não foram apresentados detalhadamente no decorrer da Decisão administrativa os critérios e pressupostos considerados na dosimetria do valor da multa”,
o que seria uma violação do princípio da ampla defesa.

Pelo exposto, pugna pela anulação dos débitos fiscais questionados.

Apesar de intimado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
não apresentou contrarrazões.

Por outro lado, n
arra o apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ajuizou os presentes embargos à execução fiscal c
ontra a Execução Fiscal de n.º 5000448-84.2018.8.08.0024, proposta pelo Município de Vitória com o fito de efetuar a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, em decorrência de práticas abusivas por ela adotadas, no valor de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
, conforme discriminado na Certidão de Dívida Ativa exequenda.

Como já dito, a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo a multa para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz o apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
que a sentença recorrida não teria levado em consideração que, “
nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06
”.

Afirma que “
o aludido Decreto Municipal traz os critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da administração pública, até mesmo para que não haja violação ao princípio da impessoalidade
”.

Consigna que, no caso
sub examine
, a autoridade administrativa não tinha outra alternativa que não observar os ditames da norma regente do tema. Assim, sustenta que o gerente do PROCON de Vitória observou corretamente todos os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal nº 11.738/03, ao passo que a redução da multa pela sentença recorrida teria se dado de forma subjetiva.

Afirma que “
A dosimetria da multa hostilizada foi feita levando em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, A CONDUTA, os motivos, AS CONSEQUÊNCIAS e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes [art. 40 do Decreto Municipal n.º 11.738/03], observando, ainda, que a multa pode [como foi] aumentada ou diminuída, de um sexto à metade, de acordo com as atenuantes e agravantes previstas, nos termos dos arts. 24 a 26 do Decreto Federal n.º 2.181/97.
”

Conclui que, “
nesse contexto, não resta qualquer dúvida de que deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, que observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e, outrossim, pelo Decreto Municipal de n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06
”.

Sustenta, ainda, que a r. sentença recorrida também deve ser reformada no que se refere à determinação de incidência dos
juros de mora
e da
correção monetária
.

De acordo com o que restou consignado pelo H. Juízo “
a quo”
, a data
da prolação da r. sentença recorrida deveria ser o termo inicial para fins de correção monetária sobre o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória e reduzida judicialmente; enquanto que os juros de mora deveriam ter como termo inicial a data em que a empresa recorrida foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa, a partir do índice de
remuneração da caderneta de poupança.

Entretanto, o apelante afirma que a correção monetária deve ser devida desde a data da aplicação da multa pelo órgão administrativo, com a atualização do crédito realizada com base no IPCA-E, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000. Ainda, que não deve ser aplicado o índice de remuneração da caderneta de poupança à cobrança de mora, e sim juros de 1% ao mês, conforme o art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/1997.

Alega que mesmo na eventualidade de esse Egrégio TJES entender que o valor da multa objeto dos autos deve ser de fato minorado, a r. sentença recorrida deve ser reformada no tocante aos
honorários advocatícios de sucumbência
, sendo reconhecida a sucumbência mínima do ente político municipal, para atribuir o ônus sucumbencial integralmente ao apelado
BANCO BRADESCARD S/A
.

Afirma que também merece reforma a r. sentença recorrida que condenou o Município de Vitória ao pagamento de
custas processuais
, pois a Lei n.º 6.830/80 [Lei de Execuções Fiscais] seria clara ao estabelecer, em seu art. 39 que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Contrarrazões opostas por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
intempestivamente.

1 – DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Primeiramente, tenho que não deve prosperar o argumento do apelante de que a multa aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor à empresa seria ilegítima, uma vez que o reclamante não teria pleiteado a cominação de multa.

Como cediço,
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Como se vê dos autos, o processo administrativo foi deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“
Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -
reclamação
.”

Portanto, havendo previsão legal, não há necessidade de que o próprio consumidor, ao formalizar reclamação perante o Procon, pleiteie a cominação de multa à empresa reclamada.

No caso em apreço, a reclamação que ensejou a penalidade administrativa no bojo do
Processo Administrativo nº
3003/2012
, foi formulada em razão da inserção de cláusulas alegadamente abusivas em contrato de financiamento de veículo, que, segundo a consumidora, seriam: tarifa de cadastro, registro/gravame, serviço concessionária/lojista e tarifa de avaliação do bem, o que teria gerado um valor total de cobranças abusivas de R$ 2.299,39 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos).

A reclamação foi acompanhada de cópia do contrato, e é possível observar a discriminação das cobranças no documento reproduzido ao ID 2265636, fl.24. Ademais, o próprio banco reclamado não negou a cobrança das tarifas, limitando-se a afirmar que eram devidas. Portanto, não há que se falar em ausência de provas no processo administrativo.

Em audiência de conciliação (ID nº2265637, fl. 20), a empresa reclamada não apresentou proposta de acordo. Assim, o processo administrativo foi encaminhado para decisão da gerência do Procon. O banco apelante apresentou defesa escrita (ID nº 2265637, fl. 21/23).

Sobreveio decisão administrativa (ID nº 2265638, fl. 8/18), que considerou que não assistia razão à consumidora reclamante quanto à tarifa de cadastro. Porém, quanto às demais tarifas:

“resta claro a abusividade de tais cobranças que muito embora gozem de anuência contratual conforme mencionado pela reclamada em sua defesa escrita juntada aos autos do processo na página de nº 46. Esta anuência se mostra dúbia já que a parte reclamante não consegue impingir seus conceitos ou mesmo questionar tais cláusulas [...]. Insta frisar, que os valores cobrados e praticados pela reclamada, são demasiadamente altos e esta irregularidade praticada onera a parte mais fragilizada do negócio [...], outro agravante é não constar no contrato em análise qualquer esclarecimento que justifique ou explique a real motivação para a prática de valores tão absurdos como os aqui descritos”.

A reclamação foi então julgada
procedente
, com fixação de multa
no valor de
R$
57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

A empresa foi devidamente notificada da decisão administrativa para, querendo, apresentar recurso (ID nº 2265638, fl. 20). Entretanto, como não houve interposição de recurso ou pagamento da multa cominada, foi determinada a inscrição em dívida ativa.

Portanto, ao compulsar os autos, verifica-se que a multa administrativa foi aplicada em razão de o PROCON entender como abusiva a atitude do apelante, sob argumento de que ele teria descumprido os artigos 39, V e 51, IV e XII, da Lei nº 8.078/1990.

Vale apontar que a sentença nos embargos à execução (ID nº 2265650) ratificou a abusividade da cobrança das tarifas de serviços de concessionária/lojista e avaliação do bem, de forma que deve ser rejeitado o argumento do banco apelante de que não houve falha na prestação de serviço, nem prejuízo ao cliente.

Ademais, em relação à alegação da instituição financeira apelante de que “
ao arbitrar tal sanção administrativa, não foram apresentados detalhadamente no decorrer da Decisão administrativa os critérios e pressupostos considerados na dosimetria do valor da multa
”, verifica-se dos autos que
o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei nº 8.078/1990; Decreto Federal nº 2.181/97; e Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06
, quais sejam:

(i) a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57, da Lei nº 8.078/1990);

(ii) o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 40, caput, Decreto Municipal 11.738/03);

(iii) a aplicação de fórmula para a dosimetria da pena de multa estabelecida pelo art. 40 do Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06;

(iv) a gravidade da infração cometida pela reclamada, classificada de acordo com a sua natureza e potencial ofensivo nos itens 17 e 21 do grupo III do Anexo Único do Dec. Municipal 11.738/03;

(v) a vantagem auferida com a prática do ato infrativo, de caráter individual (Dec. Municipal 11.738/03 arts. 38, “d”, e 40, §5º);

(vi) ausência de fator atenuante;

(vii) presença de fatores agravantes previstos no art. 26, I e IV do Decreto Federal nº 2.181/97 (reincidência; deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências);

(viii) previsão dos arts. 40, §2º, e 41, §2º do Decreto Municipal 11.738/03 quanto à base de cálculo para o cômputo das circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como a ordem de aplicação das mesmas;

(ix) previsão de incidência de fator de ajuste à multa, de acordo com o faturamento do infrator, sendo a instituição financeira infratora considerada grande empresa (art. 40, §6º do Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelo Decreto 12.939/06).

Pelo exposto, entendo que os critérios e pressupostos de dosimetria foram minuciosamente apresentados na Decisão Administrativa exarada no âmbito do Procon, não havendo que se falar em desconhecimento do apelante quanto aos fatores que contribuíram para o valor da condenação.

Outrossim, vale apontar que o Juízo “
a quo
” consignou que:

“Constata-se do processo administrativo que houve notificação de todos os atos processuais, permitindo à instituição, ora embargante, o pleno exercício do direito de defesa. A empresa foi devidamente intimada da decisão que aplicou a pena de multa, para realizar o pagamento do débito, em momento anterior à sua inscrição em dívida ativa, tendo permanecido inerte, resultou inevitável a propositura da Ação Fiscal. O processo administrativo tramitou ao encontro do devido processo legal, com a garantia do contraditório e ampla defesa. Assim, não merece prosperar a irresignação da executada”.

Corroboro inteiramente o trecho reproduzido da sentença objurgada, pois, como se viu, a empresa apelante participou de audiência de conciliação, apresentou defesa escrita e teve a oportunidade de apresentar recurso administrativo, sendo intimada de todos os atos. Dessa forma, entendo que a ampla defesa e o contraditório foram preservados no âmbito do processo administrativo.

Quanto ao
valor
da multa, o Juízo “
a quo
” assentou que
“Não obstante reconheça a ilegalidade da conduta praticada pela executada, entendo que a sanção administrativa, multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), se mostra desproporcional e irrazoável”.
Por conseguinte, reduziu a multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não obstante a redução substancial do valor fixado, a empresa apelante o considera, ainda, irrazoável, pleiteando a anulação dos débitos fiscais.

Pelas razões já expostas, considero que o apelante não apresentou argumentos aptos a infirmar a presunção de legalidade do ato administrativo. Outrossim, uma vez que, como visto, a dosimetria da multa no âmbito administrativo seguiu os critérios legais, é incabível a sua redução.

Ressalte-se que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.

Portanto, permanece incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo, sendo incabível a sua anulação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
E
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

2 – DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Como visto, o Juízo “
a quo
” considerou que o valor da multa fixada pelo PROCON, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), violava os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por conseguinte, reduziu a multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em que pese o entendimento do Juízo de primeira instância, e embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que
reduções desse jaez
contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi
fixada

nos
limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória,
rememorando que a instituição financeira ora apelada inseriu cobranças abusivas em contrato de financiamento de veículo.

Com efeito, acerca da mat
éria debatida dos autos, não há dúvida de que
o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal
, conforme já explicitado quando da análise da apelação interposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
. Além disso, a dosimetria da multa seguiu rigorosamente os critérios
previstos na Lei nº 8.078/1990; Decreto Federal nº 2.181/97; e Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06.

Oportuno registrar que, em nosso sistema,
tem sido
autorizada, pela jurisprudência,
a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto,
a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração
, quando da aplicação da pena, de forma que não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem
fundamentos objetivos
para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros afetos a espécie, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar não com base estritamente nas regras, mas em princípios, isto é, padrões que não são regras, que podem ser princípios jurídicos em sentido estrito, políticas, moralidade, etc.

Nem por isso, entretanto, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois a atuação do magistrado encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao Juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa. Outrossim, correta foi a atuação do Órgão de Proteção ao Consumidor ao arbitrar valor da multa ao apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
conforme os ditames legais.

Sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON Municipal de Vitória, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do juízo “a quo”, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que a penalidade administrativa não pode ser reduzida de forma arbitrária para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob pena de tornar-se inócua, principalmente considerando o porte econômico considerável da instituição financeira reclamada, a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor, e o propósito pedagógico da multa.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo PROCON Municipal de Vitória, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
,
é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e
aos demais critérios legais.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS DO CTN E LEI 6.830/80 PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MULTA. PROCON. LEGALIDADE. VALOR. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).

(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021) (grifei)

AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON. Imposição de multa em razão da veiculação de ofertas de produtos em panfleto sem tê-los em disponibilidade e por expor produtos sem informação dos seus respectivos preços afixados para pagamento à vista. Sentença de improcedência. Pleito de reforma alegando cerceamento de defesa, a incompetência do PROCON/SP para aplicação da multa e que não cometeu ato infracional e subsidiariamente requereu a redução da multa por violação aos Princípios do Não-Confisco, Razoabilidade e Proporcionalidade e pela dosimetria da pena não ter seguido os ditames contidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Inadmissibilidade. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da produção probatória e as provas visavam interferir no mérito administrativo, onde o Poder Judiciário não deve se imiscuir. MÉRITO.
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020) (grifei)

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ASSINATURA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
2. Considerando que a apelante foi devidamente notificada por AR para tomar ciência do processo administrativo e nele pode exercer seu direito ao contraditório, apresentando defesa, a ausência de sua assinatura no auto de infração consiste em mera irregularidade formal incapaz de determinar a anulação do ato administrativo objurgado. 3. O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor traz a possibilidade de aplicação de multa administrativa como sanção ao descumprimento dos preceitos da proteção ao consumidor. 4. O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon), no exercício de suas atribuições, em virtude do seu poder de polícia, pode aplicar sanções administrativas às empresas que infringem normas de defesa do consumidor. 5. Não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, analisando a conveniência, oportunidade e justiça da aplicação da sanção disciplinar, mas apenas, de forma
excepcional
, analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada.
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL. RESTRIÇÃO. ASPECTO DE LEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. LEGITIMIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. REDUÇÃO DE VALOR. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE E DESARRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO AO PARÂMETRO NORMATIVO. EMPRESA DE GRANDE PORTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial para reduzir o valor da multa aplicada pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - Procon/DF. 2. O controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre guarida no texto constitucional, está jungido a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. 2.1. Daí
porque não se afigura legítima e, desse modo, passível de acolhimento, qualquer pretensão voltada à revisão do quanto decidido pelo órgão administrativo, carente de elementos bastantes a comprovar efetiva atuação ilegal, ilegítima e mesmo desproporcional. 3. No aspecto da proporcionalidade, observados os desdobramentos já formatados por doutrina e jurisprudência sobre a necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, exige-se que, neste último aspecto, a desproporção seja flagrante, manifesta, e não sobre a necessidade de um juízo de valor ser meramente substituído por outro, sob pena de restar arranhada a própria separação dos poderes.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor (cf. REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 10/09/2019; AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/8/2016). 5. Os atos administrativos presumem-se legais e legítimos, porque assim se pauta a autoridade que deles emanou, na forma constitucionalmente presumida (art. 37, caput), o que equivale a dizer que embora seja possível aferir eventual ilegalidade e ilegitimidade da atuação administrativa, exige-se de quem alega o ônus da prová-la, mormente no presente caso em que sobre a demandante recai o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inc. I). 6. No presente, é incontroversa a ilegalidade dos atos praticados pela demandante, com evidente infração aos direitos do consumidor, tanto que a pretensão de invalidar o ato administrativo foi rechaçada pelo Juízo sentenciante, sem que, quanto ao ponto, haja qualquer recurso da autora.
7. É incontroverso nos autos que a multa foi fixada em observância ao que dispõe os atos normativos que disciplinam a atividade do Procon, e nesse contexto, resta devidamente motivada.
7.2. As portarias nº 03 e nº 28, ambos de 2011, atualmente revogadas pela Portaria nº 34/2020 (art. 31), estabeleciam, tal como estabelece o atual regramento, a possibilidade de sancionar em montante mais elevado as, assim denominadas, ?empresas de grande porte?. 8. Afigura-se salutar a disciplina normativa, primeiro por estabelecer, entre outros igualmente previstos, critérios objetivos que afastam o próprio arbítrio do administrador na aplicação da sanção. Segundo porque, o Código de Defesa do Consumidor autoriza que a pena de multa seja graduada segundo a condição econômica do fornecedor (art. 57). 9
. Considerando que a sanção administrativa restou fixada segundo o que previa a disciplina normativa à época vigente, não há falar em desproporcionalidade e desarrazoabilidade, mormente por não haver controvérsia acerca da própria legalidade dos atos normativos.
10. O art. 57 do CDC disciplina como critérios para a graduação da multa ?a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor?, de tal modo que não se deve considerar na aferição da regularidade e proporcionalidade da multa apenas a vantagem econômica obtida pela demandante ou, de igual modo, o prejuízo do consumidor. Mas, também, a condição econômica do fornecedor aferida conforme a visibilidade da empresa no mercado de consumo (Portaria PROCON/DF 3/2011, artigo 4º, § 2º) e, igualmente, a gravidade da infração. 11. Quanto a este último critério, é inegável, e mesmo inquestionável, a gravidade da conduta praticada pela demandante, seja por oferecer um serviço sem se dignar a atendê-lo; seja por cobrar o consumidor por produto ou serviço não prestado; seja por não atender oportunamente as legítimas reclamações do consumidor quanto à ilegalidade da conduta; seja por inseri-lo no cadastro de inadimplentes por débito inexistente. 12. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07084003820208070018 DF 0708400-38.2020.8.07.0018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
E
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando em parte a sentença objurgada, para
manter
o valor

da
multa administrativa estabelecido pelo PROCON Municipal de Vitória
,
objeto da CDA que fundamenta a Execução Fiscal de n.º
5000448-84.2018.8.08.0024
,
pois de acordo com os critérios legais aplicáveis a espécie.

Outrossim, condeno o apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
§ 2º e
§ 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/07/2022 às 12:23:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43288921072022
.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA À EXCEÇÃO DAQUELAS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA.

1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor.

2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, no Decreto Federal n.º 2.181/1997 e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do município recorrente.

4. Incidem na multa administrativa a correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados do trânsito em julgado da decisão administrativa.

5. Em relação às execuções fiscais, a Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e emolumentos, quando vencida, devendo ressarcir apenas as despesas adiantadas pela parte contrária (art. 39, parágrafo único, da Lei n.º 6.830/1980).

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e, por maioria, dar parcial provimento ao recurso do Município de Vitória.